Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-96.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Contrato administrativo – Pretensão ao recebimento de diferenças decorrentes do pagamento das parcelas avençadas com atraso – Prescrição – Incidências das regras insculpidas no Decreto no 20.910/32 – Requerente que não se quedou inerte e aguardou solução administrativa da quaestio, motivo do afastamento da alegada supressio - Pedido julgado procedente – Desprovimento do recurso para manter a

Ementa:
Contrato administrativo – Pretensão ao recebimento de diferenças decorrentes do pagamento das parcelas avençadas com atraso – Prescrição – Incidências das regras insculpidas no Decreto no 20.910/32 – Requerente que não se quedou inerte e aguardou solução administrativa da quaestio, motivo do afastamento da alegada supressio - Pedido julgado procedente – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. Desprovimento do recurso interposto.